Tribunal: CARF
Processo: 10665.721261/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721261/2010-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.760 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
CONEXÃO COM O PAF N° ° 10665.001844/2010-98
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALURGICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.753, de 23 de
junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10665.721254/2010-85, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP com incidência não-cumulativa (exportação).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) sendo o carvão um
insumo para a produção da adquirente, esta poderá se creditar dos valores efetivamente pagos na
compra de tal matéria-prima; (b) a aquisição de pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos
próprios ou locados, assim como os dispêndios com manutenção, peças e reparos de tais veículos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721261/2010-87
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721261/2010-87

somente geram direito a crédito, para efeito de cálculo relativo à contribuição não-cumulativa, se
comprovada a efetiva utilização dos veículos no âmbito de fabricação dos produtos da empresa,
o que os caracteriza como insumos; (c) os atos administrativos gozam do atributo da presunção
de legitimidade, de forma que os lançamentos efetuados no período anterior, ainda que pendentes
de decisão administrativa, não podem ser desconsiderados na apuração dos créditos do período
seguinte; (d) o ICMS integra a base de cálculo para a apuração das contribuições não
cumulativas; (e) falta de previsão legal para a apuração do crédito em relação ao valor dos
aluguéis de veículos utilizados nas atividades da empresa; (f) as despesas com serviços
portuários, de embarque e outros, que são despesas incorridas na exportação de mercadorias, não
se caracterizam como armazenagem ou frete em operações de venda e nem como insumos, pois
não são aplicados ou consumidos na fabricação do produto exportado.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Tratando-se de pedido formalizado no exercício de um direito, isto é,
lastreado em fatos típicos descritos na lei, não se esperava, por parte do
fisco, que viessem a ser os fatos assecuratórios desse direito
descaracterizados pela fiscalização, a contrário senso dos princípios
adotados pela lei, como de fato o foram.
Ao que facilmente se percebe, o que vem fazendo a Auditoria da RFB
com o propósito de intimidar e/ou inibir o contribuinte de exercitar o
direito de haver o ressarcimento/compensação de créditos desta natureza,
valendo-se da interpretação desvirtuada do que estabelece a lei, é uma
verdadeira aberração, que transcende aos princípios constitucionais do
Estado Democrático de Direito criado e admitido para gerir os interesses
comuns, e não para que uma minoria, em nome dele, sobreponha a tudo e
a todos sem o mínimo respeito aos princípios legais vigentes.
Os procedimentos que a fiscalização vem adotando contra aqueles que
pedem o ressarcimento de créditos acumulados em razão das exportações
que realiza, como no caso em debate, configuram verdadeiras agressões a
direitos constitucionalmente assegurados às pessoas.
As prerrogativas que a ordem institui a favor do Estado não podem ser
utilizadas como suporte na prática de atos ofensivos aos princípios
ditados por essa mesma ordem, como é o caso do princípio da estrita
legalidade a que se sujeita o titular do direito na formalização da
cobrança de qualquer obrigação tributária.
Ao mesmo tempo em que se bate pela dignidade das pessoas com
fundamento máximo do ordenamento, em qualquer de seus segmentos,
adota-se, também, nos mais diversos setores do direito, mesmo nos que
constituem o chamado direito privado (onde deveria reinar a autonomia e
a vontade soberana do indivíduo, em nome da liberdade, sem a qual não
se pode pensar em dignidade de homem algum), a defesa ostensiva da
supremacia do público sobre o privado, do interesse social sobre o
individual.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721261/2010-87

Ergue-se aos poucos um leviatã que ninguém consegue definir com
precisão e cujo desenvolvimento não se tem como antever aonde chegará.
Em razão da elasticidade das normas, principalmente das que tem como
propósito ampliar a arrecadação de tributos, cada vez mais se coarcta a
liberdade das pessoas, sem embargo de o Estado se declarar fundado na
livre iniciativa individual. Aos poucos, sob pressão das leis e das
autoridades cada vez mais revestidas de poderes contra as pequenas
empresas que insistem em permanecer na oficialidade, são estas,
arbitrariamente, forçadas a deixar de existir ou, dependendo das
atividades que exercem, a passar para a clandestinidade, em razão da
impossibilidade de cumprir as fictas e vultosas obrigações tributárias que
lhes são arbitrariamente impostas, não apenas pelas leis editadas com
sentido amplo, como no caso em debate, mas, também, pelas autoridades
encarregadas da interpretação e aplicação da norma, como se vê no caso
ora discutido.
Como princípio, a lei continua a prevalecer como garantia máxima de
liberdade e independência das pessoas diante da sociedade e do Estado
que a representa, porque de seu império nem este escapa. Continua a
ressoar magnificamente a máxima fundamental do Estado de direito:
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei" (CF, art. 5S, II). No entanto, o que menos se vê no
pensamento jurídico dito pós-moderno é a preocupação com a garantia
fundamental da legalidade..
Na hipótese em comento, o fisco, sem levar em conta os princípios
adotados na elaboração e promulgação das leis, as quais regulam de
maneira ampla e objetiva a não-cumuladade na cobrança do PIS e da
COFINS, instituindo o direito de o contribuinte deduzir do débito
calculado com base no seu faturamento tudo aquilo que adquirir de
empresas estabelecidas no país e onerar suas atividades, restringido tal
direito tão-somente nas hipóteses que enumera taxativamente, criou
restrições ao direito assegurado à manifestante através de leis.
Basta avaliar o disposto no § 2o do artigo 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03 para concluir que as restrições aos créditos apropriados pela
Recorrente foram criadas pelo fisco a contrário senso dos princípios
ditados pelas normas destacadas.
Por força do que dispõe o art. 110 do CTN, Lei 5.172/66, a lei ordinária
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceito e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias. O conceito de
faturamento utilizado pelo legislador na instituição do PIS e da COFINS
é amplo e sem qualquer restrição. Por isso mesmo é que a lei não
instituiu restrições ao creditamento como erroneamente interpretada pelo
fisco.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721261/2010-87

O feito fiscal, cujo objetivo não foi outro senão impedir a realização do
direito de ressarcimento/compensação requerido pela empresa, embora
exercido com base na competência regulada pelo artigo 65 da Instrução
Normativa RFB ns 900, de 30 de dezembro de 2008, não pode prosperar.
Quando a lei não restringe o direito ao crédito na ocorrência de
determinado fato, e assim é elaborada e aprovada para cumprir
integralmente o princípio da não- cumulatividade, não é dado ao
intérprete e aplicador da lei o direito de estornar o crédito legalmente
apropriado com base em acusações que, a toda evidência, não
descaracterizam os fatos tal como ocorridos.
Diante do exposto, se a lei em si é algo abstrato, que consubstancia a previsão de
uma hipótese em que se estima a ocorrência de certa situação fática, a invocação de seus efeitos
sem a comprovação dos fatos não pode prosperar. Não compete ao fisco declarar a ocorrência
dos fatos para, nos termos da lei, imputar aos responsáveis suas consequências.
- DOS PEDIDOS:
"Ex Positis", REQUER:
O recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, porquanto sobejamente
tempestivo e cabível na espécie;
Que seja conhecida e apreciada cada uma das arguições constantes da impugnação
ora ratificada “in totum”, bem como das razões adicionais e explicativas lançadas na presente
peça, e, por consequência, sejam as mesmas julgadas procedentes para o fim de se julgar
insubsistente a autuação fiscal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de abril de 2014,
e-folhas 165.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2013, de e-folhas 167.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721261/2010-87


A procedência do Pedido de Ressarcimento - PER de crédito de Cofins com
incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 55.147,83, relativo ao 1°
trimestre de 2006.
Passa-se à análise.
- Auto de Infração: Processo Administrativo Fiscal n° 10665.001844/2010-98.
Em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em lançamento de crédito
tributário, o que está sendo devidamente tratado no Processo Administrativo Fiscal n°
10665.001844/2010-98.
O Processo foi apreciado pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, na Sessão de 12 de
novembro de 2014, que converteu o julgamento em diligência, Resolução n° 3403-
000.602.
Considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram objeto de
lançamento de Auto de Infração no Processo Administrativo Fiscal n° °
10665.001844/2010-98, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na
unidade de origem, até que haja decisão definitiva no processo no 10665.001844/2010-
98. Após o julgamento definitivo de referido processo, a unidade de origem deverá:
1.
Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no 10665.001844/2010-98, com todos os documentos essenciais;
2.
apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10665.001844/2010-98 referente aos créditos no presente processo.
3.
que se apure a existência ou não de saldo credor.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital